Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação do autor[1] anuindo com a sucessão postulada pela litisconsorte passiva Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, proceda a Secretaria as anotações cabíveis no pertinente à sucessão processual da ré individualizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II, atentando-se para os ilustrados causídicos que assumiram o patrocínio do substituto[2] e em nome de quem deverão ser veiculadas as intimações. Acudidas essas providências e operado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21355143 [2] - ID 20131523